Tribunal: TJDFT
Processo: 0744709-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Prisão preventiva. Maus-tratos a cão. Lesão corporal. Ameaça. Medidas cautelares diversas suficientes.
Se o paciente é primário, sem antecedentes e não há fatos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes, não se justifica a prisão cautelar, sobretudo quando medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e o crime não é grave. Ordem concedida.